Tribunal: STF
Processo: Rcl 86589
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvia Elena da Silva Lima alega ter a Segunda Turma Turma Recursal Cível do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 1000139-77.2024.8.26.0103, teria aplicado indevidamente a orientação contida no tema 800 da Repercussão Geral desta Corte.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 800), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Defende má aplicação daquela temática, uma vez que a questão jurídica debatida na origem — referente a dano morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água em razão de débito inadimplido — transcende o mero interesse individual.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que seu recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    O Tema 800/RG conta com a seguinte tese de repercussão geral:



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.



    Assim justificou o Tribunal reclamado a incidência da temática ao caso concreto:



    Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, "a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)" 



    No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 800 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente